Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Réu não localizado. Citação por edital. Habeas corpus prejudicado.
Ordenada a citação do paciente por edital, com abertura de novo prazo para apresentar resposta à acusação, fica prejudicado o habeas com o qual se insurgia da falta de citação por edital. Habeas corpus julgado prejudicado.